Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600049-41.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): INTERESSADO: 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA
Órgão julgador: INTERESSADO: 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
19/03/2020
Número: 0600049-41.2020.6.16.0000

Classe: REVISÃO DE ELEITORADO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor Regional Eleitoral
Última distribuição : 13/02/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Revisão de Eleitorado
Objeto do processo: Revisão de Eleitorado - 114ª Zona Eleitoral - Medianeira/PR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA (INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
72380
66
16/03/2020 13:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 55.960

REVISÃO DE ELEITORADO 0600049-41.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
INTERESSADO: 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: REVISÃO DO ELEITORADO.
RESOLUÇÕES-TSE
NºS
21.538/2003,
23.335/2011
E
23.440/2015.
RESOLUÇÃO-TRE/PR
Nº
824/2019.
CUMPRIMENTO
DAS
EXIGÊNCIAS.
INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES À
REGULARIZAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Verificada a regularidade dos trabalhos
revisionais, impõe-se a homologação da
revisão do eleitorado.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte homologou a revisão do eleitorado, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 11/03/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

I - RELATÓRIO

Num. 7238066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/03/2020 13:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031118580482900000006837692
Número do documento: 20031118580482900000006837692

Trata-se de homologação de revisão do eleitorado com coleta de dados
biométricos no município de Medianeira, integrante da 114ª Zona Eleitoral, determinada pelo
Tribunal Superior Eleitoral.
Mediante as Resoluções-TSE nºs 23.335/2011 e 23.440/2015, esta última
alterada pelas Resoluções-TSE nºs 23.518/2017 e 23.595/2019, foram baixadas normas gerais
para a realização da revisão do eleitorado no país, tendo a Resolução-TRE/PR nº 692/2014,
com as alterações trazidas pela Resolução-TRE/PR nº 702/2015, definido as instruções
complementares a serem observadas na Justiça Eleitoral do Paraná.
A Resolução-TRE/PR nº 824/2019 (id nº 6923716), por sua vez, aprovou a
revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos no referido município.
Infere-se do id nº 6923766 a regularidade na expedição e na publicação do edital
para convocação dos eleitores para a revisão.
A realização dos trabalhos e o período da revisão do eleitorado (06/05/2019 a
29/11/2019) foram amplamente divulgados mediante
afixação do edital no mural do Fórum
[1]
Eleitoral de Medianeira;
divulgação pela imprensa local e outros meios de comunicação,
[2]
como Facebook e mensagens de celular;
conhecimento aos representantes dos poderes
[3]
executivo e legislativo, bem como dos partidos políticos; e
ampla divulgação por meio de
[4]
cartazes e panfletos distribuídos no município, conforme documentos acostados no id nº
6923866, sentença de id nº 6924066 e relatório do magistrado de id nº 6924166.
Nos termos do artigo 11 da Resolução-TSE nº 23.335/2011, foram gerados os
relatórios do sistema ELO, em meio digital, dos quais constam as operações RAE realizadas e
as inscrições passíveis de cancelamento – id ́s nºs 6974616, 6974666, 6974716, 6974766,
6974816, 6974866, 6974916, 6974966 e 6975016.
Encerrados os trabalhos revisionais e ouvido o representante do Ministério
Público (id nº 6924016), o Juízo da 114ª Zona Eleitoral determinou o cancelamento das
inscrições dos eleitores que não compareceram à revisão do eleitorado (id nº 6924066).
A sentença foi regularmente registrada e publicada, tendo decorrido
o
in albis
prazo recursal (id nº 6924116) e elaborado relatório detalhado do processo de revisão do
eleitorado (id nº 6924166).
Juntada a decisão proferida nos autos PAD nº 6647/2019, constatou-se que os
apontamentos detectados na inspeção realizada para aferir a regularidade dos trabalhos
durante a revisão foram sanados (id nº 7011316).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral não se opôs à homologação da
revisão do eleitorado no referido município (id nº 7124116).

II - VOTO

Num. 7238066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/03/2020 13:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031118580482900000006837692
Número do documento: 20031118580482900000006837692

Da verificação dos autos de revisão do eleitorado no município de
,
Medianeira
integrante da
, constatou-se o cumprimento das determinações contidas
114ª Zona Eleitoral
nas Resoluções-TSE nºs 21.538/2003 e 23.335/2011 e Resoluções-TRE/PR nº 692/2014 e
824/2019. Constatou-se, também, a inexistência de vício comprometedor da validade ou da
eficácia dos trabalhos revisionais.
Do eleitorado total do município, composto por 42.513 eleitores ao término da
revisão, 3.159 inscrições são fruto de novas transferências e alistamentos realizados no
período, 2.642 inscrições estão canceladas, 521 inscrições estão suspensas e 2 eleitores
tiveram suas inscrições regularizadas fora do período de análise.
Consoante esclarece a Resolução-TSE nº 23.440/2015, tais inscrições não estão
abrangidas pela revisão biométrica.
Por tal razão, do universo restante de 36.189 eleitores, foram revisadas 5.653
inscrições eleitorais durante o período ordinário de atendimento e outras 23.088 inscrições
revisadas no período extraordinário, perfazendo o total de 28.741 eleitores revisados, o que
corresponde a 79,42% dos eleitores alcançáveis pela revisão, conforme relatório extraído do
Sistema ELO – id. 6995616.
Anote-se que,
o percentual de comparecimento de eleitores à revisão é
in casu,
irrelevante para a efetivação da homologação da biometria, por se tratar de município com
menos de 100.000 eleitores ao qual não se aplicam as condições do artigo 14 da
Resolução-TSE nº 23.335/2011.
Não foram verificados, neste município, eleitores cujas informações biométricas
previamente cadastradas em órgãos federais, estaduais e municipais tenham sido aproveitadas
pela Justiça Eleitoral, nos moldes dos artigos 3º, §§ 2º e 3º, e 18, da Resolução-TSE
23.440/2015.
Portanto, dentre os eleitores que deixaram de comparecer à revisão do eleitorado,
somente 6.360 inscrições são passíveis de cancelamento (id. 6995616) em virtude das
ressalvas previstas nos incisos I, II e IV, do § 1º, do art. 3º, da Resolução-TSE nº 23.440/2015,
alterada pelas Resoluções-TSE nºs 23.518/2017 e 23.595/2019,
:
in verbis

Art. 3º Em cada circunscrição eleitoral submetida ao procedimento de que cuida o § 3º
do art. 1º desta norma, ultrapassado o prazo estabelecido para o comparecimento do
eleitorado, serão canceladas, mediante comando do código de ASE 469, as inscrições
correspondentes aos títulos que não forem apresentados à revisão.
§ 1º Não serão canceladas, nos termos do caput, as inscrições:
Num. 7238066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/03/2020 13:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031118580482900000006837692
Número do documento: 20031118580482900000006837692

I - atribuídas a eleitores que tenham requerido operação de alistamento, revisão ou
transferência, no período compreendido entre a reabertura do cadastro após a eleição
anterior de mesma espécie (geral ou municipal) e o início dos trabalhos de revisão,
desde que submetidos, na oportunidade, à coleta de dados biométricos;
II - pertinentes ao período de abrangência das revisões de eleitorado de que trata o § 3º
do art. 1º desta resolução que forem submetidas a operações de transferência.
...
IV - que tiverem registrado em seu histórico no cadastro eleitoral o código de ASE 396,
motivo/forma 4, alusivo à deficiência que impossibilite ou torne extremamente oneroso
o cumprimento das obrigações eleitorais.

Ademais, o período de coleta de dados biométricos no município de Medianeira
iniciou-se em 25/01/2017. Assim, eleitores que compareceram a partir dessa data, até o fim do
período de revisão do eleitorado, foram considerados adimplentes e
terão suas inscrições
não
eleitorais canceladas pelo sistema.
Desse modo, a homologação do procedimento da revisão eleitoral cumulada com
coleta de dados biométricos, com vistas à atualização do cadastro eleitoral do referido
município, é medida que se impõe.
Por consequência, como o cancelamento das inscrições eleitorais já foi
determinado pelo Juízo Eleitoral, deve ser promovido referido registro no cadastro eleitoral, em
atendimento ao contido no art. 73 e parágrafo único, da Resolução-TSE nº 21.538/2003, que
assim dispõe:

Art. 73. Concluídos os trabalhos de revisão, ouvido o Ministério Público, o juiz eleitoral
deverá determinar o cancelamento das inscrições irregulares e daquelas cujos eleitores
não tenham comparecido, adotando as medidas legais cabíveis, em especial quanto às
inscrições consideradas irregulares, situações de duplicidade ou pluralidade e indícios
de ilícito penal a exigir apuração.
Parágrafo único. O cancelamento das inscrições de que trata o
somente deverá ser
caput
efetivado no sistema após a homologação da revisão pelo Tribunal Regional Eleitoral.

Cumpre enfatizar que, para a regularização da inscrição cancelada e na
continuidade do atendimento com coleta de dados biométricos, será exigido do eleitor a
apresentação dos mesmos documentos exigidos para a revisão do eleitorado, ou seja,
documento de identificação oficial, preferencialmente com foto, e comprovante de domicílio
eleitoral no município, conforme se extrai do contido no art. 16 da Resolução-TSE nº
23.335/2011.
Do exposto, voto pela homologação da revisão do eleitorado no município de
Medianeira, integrante da
, em face da regularidade do processo, nos
114ª Zona Eleitoral
Num. 7238066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/03/2020 13:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031118580482900000006837692
Número do documento: 20031118580482900000006837692

termos do art. 76, inciso II, da Resolução TSE nº 21.538/2003, com a aplicação, pelo Juízo
Eleitoral, das orientações contidas neste voto.
Curitiba, 11 de março de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Corregedor Regional Eleitoral

EXTRATO DA ATA

REVISÃO DE ELEITORADO Nº 0600049-41.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - INTERESSADO: 114ª ZONA ELEITORAL DE MEDIANEIRA

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte homologou a revisão do eleitorado, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, tendo
em vista a ausência justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de
Paula, nos moldes do artigo 72, parágrafo único do RITREPR e de o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Vitor Roberto Silva ser o relator do feito. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 11.03.2020.
Num. 7238066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 16/03/2020 13:43:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20031118580482900000006837692
Número do documento: 20031118580482900000006837692